Tribunal: TJMT
Processo: 1016969-85.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016969-85.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), CLAUDIANE BRUNO DE SOUZA DE MAGALHAES - CPF: 630.229.661-72 (EMBARGANTE), CARVALHO-ESTUDOS E PROJETOS LTDA - ME - CNPJ: 01.037.514/0001-84 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (EMBARGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MARLUCIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 018.999.993-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME LIRA SAMPAIO MORAES - CPF: 062.461.511-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 593.182.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON NAZARENO CAMARGO DA SILVA - CPF: 696.875.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA SILVA BRASIL - CPF: 792.519.603-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se alegava nulidade processual decorrente da ausência de intimação do patrono da parte. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática, afirmando que a irregularidade foi arguida anteriormente ao marco temporal considerado no acórdão, bem como a ausência de enfrentamento de certidão judicial que reconheceu a falta de intimação e de decisão de primeiro grau que havia deferido tutela provisória fundada na plausibilidade da nulidade alegada. Requer o acolhimento dos
aclaratórios
, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos processuais apontados pela embargante; (
ii
) estabelecer se houve contradição ou erro de premissa fática aptos a comprometer a conclusão do julgamento; e (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão já proferida.

O acórdão embargado examinou a controvérsia submetida ao colegiado e concluiu que a irregularidade formal na publicação do ato processual não gerou prejuízo concreto capaz de justificar a decretação de nulidade dos atos subsequentes.

A conclusão adotada fundamenta-se na constatação de que a parte adquiriu ciência inequívoca do andamento processual, participou de atos processuais, compareceu
a
audiência acompanhada por advogado e exerceu efetivamente o contraditório e a ampla defesa.

A eventual divergência quanto ao momento exato da arguição da irregularidade não altera a fundamentação determinante do acórdão, baseada na ausência de prejuízo concreto e na análise global do comportamento processual da parte.

O acórdão reconhece expressamente a existência de falha formal na intimação, mas aplica os princípios da instrumentalidade das formas e da vedação à nulidade sem prejuízo, exigindo demonstração efetiva de dano processual para a invalidação dos atos.

A certidão administrativa que atesta a ausência de intimação não conduz automaticamente à decretação de nulidade, pois permanece necessária a análise das consequências jurídicas do vício à luz do sistema processual de nulidades.

A decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória possui natureza precária e fundada em cognição sumária, não vinculando o tribunal quando da apreciação exauriente da controvérsia.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de intimação regularmente realizada não gera nulidade processual automática quando a parte exerce efetivamente o contraditório e a ampla defesa e não demonstra prejuízo concreto.

A certidão que reconhece falha formal na intimação não afasta a necessidade de comprovação de prejuízo para a decretação de nulidade processual.

A decisão concessiva de tutela provisória não vincula o tribunal no julgamento definitivo realizado em cognição exauriente.

O magistrado satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta as questões essenciais ao julgamento, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 277 e 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº.
1016969-85.2026.8.11.0000

CLAUDIANE BRUNO DE SOUZA DE MAGALHÃES X

CARVALHO-ESTUDOS E PROJETOS LTDA - ME, LUIZ ANTÔNIO PÔSSAS DE CARVALHO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargo
s
de
D
eclaração
interposto
por

CLAUDIANE BRUNO DE SOUZA DE MAGALHÃES
, contra o acórdão que
, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do
CARVALHO-ESTUDOS E PROJETOS LTDA - ME, LUIZ ANTÔNIO PÔSSAS DE CARVALHO
.

Para tanto, s
ustenta a embargante a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática no julgado.

Afirma que o acórdão partiu da premissa equivocada de que a nulidade decorrente da ausência de intimação de seu patrono somente teria sido arguida após longo período de inércia processual, embora, segundo defende, a irregularidade tenha sido suscitada desde o ano de 2023.

Alega, ainda, que não houve enfrentamento da certidão expedida pela Secretaria Judicial reconhecendo a ausência de intimação dos requeridos, tampouco da decisão do Juízo de origem que, em momento anterior, reconheceu a plausibilidade da nulidade arguida e deferiu tutela de urgência para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, inexiste qualquer dos vícios apontados.

A pretensão deduzida nos
aclaratórios
revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, circunstância que não autoriza a utilização da via estreita dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria já apreciada.

O acórdão embargado examinou precisamente a controvérsia submetida à apreciação desta Câmara, concluindo que, embora identificada irregularidade formal relacionada à publicação de ato processual, não houve demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a decretação de nulidade dos atos subsequentes, incidindo, na hipótese, os princípios da instrumentalidade das formas e da vedação à nulidade sem prejuízo.

Também não procede a alegação de erro de premissa fática.

A circunstância de a parte ter suscitado a irregularidade em momento anterior ao destacado pela embargante não possui aptidão para alterar a conclusão adotada no julgamento.

O fundamento determinante do acórdão não repousou exclusivamente no decurso do tempo entre a publicação do ato e a arguição da nulidade, mas, sobretudo, na constatação de que a recorrente adquiriu ciência inequívoca do andamento processual, participou de atos do processo, compareceu
a
audiência acompanhada por advogado e formulou propostas relacionadas ao próprio objeto da demanda, circunstâncias que evidenciam o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

A conclusão alcançada pelo Colegiado decorreu da análise global do comportamento processual da parte e da ausência de demonstração de prejuízo concreto, não havendo incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e os elementos constantes dos autos.

Igualmente não se verifica omissão quanto à certidão expedida pela Secretaria Judicial reconhecendo a ausência de intimação dos requeridos.

O acórdão não ignorou a existência da irregularidade apontada. Ao contrário, expressamente reconheceu a ocorrência de falha formal na publicação do ato processual.

O que se concluiu foi que referido vício, diante das peculiaridades do caso concreto, não conduzia automaticamente à nulidade pretendida, especialmente porque a legislação processual exige a demonstração de efetivo prejuízo para a invalidação dos atos processuais, nos termos dos artigos 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

A existência de certidão administrativa atestando ausência de intimação não afasta, por si só, a necessidade de exame das consequências jurídicas do vício nem impede a incidência dos princípios processuais que orientam o sistema de nulidades.

Também não há omissão em relação à decisão proferida pelo Juízo de origem que, em cognição sumária, reconheceu a plausibilidade da tese defensiva e deferiu tutela provisória.

A referida
decisão possui natureza precária e provisória, fundada em juízo de probabilidade próprio das tutelas de urgência
, de modo que, a
acórdão embargado apreciou a matéria em cognição exauriente, à luz do conjunto probatório disponível e dos argumentos deduzidos pelas partes, não estando o Tribunal vinculado às conclusões anteriormente externadas pelo magistrado singular.

Além disso, o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que efetivamente ocorreu.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que o acórdão enfrentou as matérias necessárias à solução da controvérsia.

De toda forma, consideram-se incluídos no julgado os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para os fins previstos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sem que isso implique acolhimento dos
aclaratórios
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026